Tribunal: TJMT
Processo: 1008250-90.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008250-90.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 451.780.621-91 (ADVOGADO), ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 451.780.621-91 (IMPETRANTE), SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – RECADASTRAMENTO OBRIGATÓRIO – FORÇA MAIOR – NÃO COMPROVAÇÃO – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO – OBSERVÂNCIA DA NORMA DE REGÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIOLAÇÃO

À DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO COMPROVADA - SEGURANÇA DENEGADA.

1. Sendo o recadastramento de servidor público obrigatório, o não comparecimento para atualização cadastral autoriza a suspensão do pagamento, nos termos das normas de regência.

2. Não estando demonstradas, através de prova documental pré-constituída, as alegações formuladas pelo impetrante para infirmar a legalidade do ato administrativo impugnado, inviável a concessão da segurança vindicada.

3. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança por impetrado por ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO, em face de ato acoimado coator atribuído pelo EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, em litisconsórcio com EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, consistente na subtração de pagamento de seus vencimentos, desde o mês de janeiro de 2.021.

Sustenta o Impetrante que fora determinado pela SEPLAG, em consonância com a Secretaria de Estado de Educação, que os servidores ativos e inativos deveriam fazer o recadastramento
on line
perante o serviço público, cuja abertura do prazo se deu até o dia 20 de dezembro de 2.020.

Alude que foi impossibilitado de fazer o recadastramento, conquanto fora acometido de um infarto cardíaco no dia 25.12.2020, sendo submetido a três cirurgias para implantação de seis
stents
na artéria coronária.

Aponta que, diante de sua convalescência, somente se recadastrou no dia 20 de fevereiro, de forma virtual, tendo a Diretora da unidade escolar revalidado o recadastramento, reencaminhando-o para a Secretaria correspondente.

Afirma que desde janeiro de 2.021 tem seu nome excluído da folha de pagamento, com data-base do dia 30 dos meses subsequentes (janeiro/fevereiro/março/abril/2021), estando impossibilitado de deslocar-se até a Secretaria de Estado de Educação, diante do “seu estado mórbido”.

Indica que as verbas alimentares constituem um direito constitucional, assegurado no art. 69, § 1o da Lei Complementar 04, de 15.10.1990, e que seu não pagamento implica em correção de valor.

Acrescenta que há infringência aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estando presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar, vindicando-a, a fim de que seja determinado aos Impetrados que efetuem o pagamento do seu vencimento, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril/2021.

Pugna, ao final, pela confirmação da liminar, com a concessão da ordem.

Requerida emenda a inicial, a fim de que fossem trazidas prova do ato acoimado coator, o Impetrante colacionou aos autos extratos bancários (id. 87801488).

Liminar indeferida. (Id 88048966)

As autoridades coatoras, devidamente notificadas, não prestaram informações, conforme certidão de decurso de prazo – Id 90873459.

O Estado de Mato Grosso apresentou defesa técnica, destacando o não cabimento do mandado de segurança por ausência de violação a direito líquido e certo, “uma vez que os fatos trazidos a Juízo não são inequívocos, incontroversos ou do tipo em que se pode comprovar de plano, de modo a justificar o uso do
‘writ
’”. (
sic
Id 91347537)

Pugna pela denegação da ordem.

O Impetrante trouxe aos autos atestado médico registrando a necessidade do teletrabalho ou home-office, por ser grupo de risco para COVID-19, receita médica dos medicamentos de uso contínuo e certidão de vínculo funcional. (Id 92490972)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opinou pela denegação da ordem, por inadequação da via eleita. (93480994)

É o relato do necessário.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança por impetrado por ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO, em face de ato acoimado coator atribuído pelo EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, em litisconsórcio com EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, consistente na subtração de pagamento de seus vencimentos, desde o mês de janeiro de 2.021.

O Impetrante sustenta, em síntese, que é servidor público da Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso. Afirma que a Secretaria de Planejamento, juntamente com a Secretaria de Educação, determinaram o recadastramento dos servidores ativos e inativos até 20 de dezembro de 2020.

Destaca que, por motivo de saúde, não pode realizar o recadastramento no prazo fixado, sublinhando que se submeteu a três cirurgias para implantação de seis
stents
na artéria coronária, somente conseguindo realizar o recadastramento em 20 de fevereiro do corrente ano.

Afirmou que foi excluído da folha de pagamento dos meses de janeiro a abril de 2021, pugnando pela concessão da ordem para que seja determinado às autoridades coatoras o pagamento dos seus vencimentos, corrigidos monetariamente.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, afirma que todos os servidores, de acordo com os atos normativos em vigor, devem realizar anualmente a atualização cadastral – recadastramento, obrigatoriamente, sob pena de suspensão do pagamento até a regularização.

Acentuou que o prazo para o recadastramento, ao contrário do afirmado pelo Impetrante, foi de 1o de novembro de 2020 a 15 de dezembro de 2020, tendo o requerente se mantido inerte.

Informa que a suspensão de pagamento pelo descumprimento da referida obrigação tem previsão no Decreto Estadual no 692/2020, e que após a devida regularização os pagamento serão efetivados de forma retroativa.

Pois bem.

A hipótese é de denegação da segurança vindicada, ante a ausência de prova pré-constituída das alegações expendidas na exordial.

A propósito, dispõe o art. 1o, da Lei no 12.016/2009, que “
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
”.

A doutrina firmou a sua compreensão no sentido de que se trata de um direito cuja existência encontra-se comprovada de plano com a impetração, independentemente de dilação probatória.

A propósito, conceituação de Hely Lopes Meirelles, in Mandado de Segurança, Malheiros Editores, 22a edição, pp. 35/36:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração”.

Consoante se infere dos autos, o Impetrante alega que não está recebendo os seus vencimentos, pelo não comparecimento ao recadastramento obrigatório por motivo de força maior.

Analisando os autos, constata-se que não há prova documental de que a ocorrência de problemas de saúde teria impedido de fazer o recadastramento, tampouco, quanto a ausência de pagamento por parte do Estado de Mato Grosso, conquanto o Impetrante apresenta extrato bancário de conta corrente, que alega ser conta-salário, sem fazer qualquer comprovação do mesmo.

Ademais, é possível afirmar, do caderno processual, que o não comparecimento do Impetrante ao recadastramento não seu deu pelo motivo de saúde alegado, eis que somente fora acometido do problema cardíaco (25.12.2020) dez dias após o exaurimento do prazo concedido para tanto (15.12.2020).

Insta destacar que os documentos colacionados aos autos, em especial pela manifestação do Estado de Mato Grosso, é possível concluir que a suspensão de pagamento se deu pela omissão do Impetrante em atender o chamamento de atualização dos dados cadastrais, conforme determinação legal, e não sendo comprovado o justo motivo para tal falta, não há que se falar em violação a direito líquido e certo.

Sabe-se que a estreita via do mandado de segurança não admite dilação probatória, daí a necessidade da apresentação de prova pré-constituída a embasar o direito postulado pelo Requerente.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial desta Corte:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECRETOS 6/2015 E 22/2015 – RECADASTRAMENTO DE SERVIDORES ESTADUAIS – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO PROVISÓRIA DOS SUBSÍDIOS – TEMPO SUFICIENTE PARA REALIZAÇÃO DO CADASTRO – LEGALIDADE – PRESERVAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA. Inexiste ilegalidade na edição de Decreto que prevê a possibilidade da suspensão do subsidio do servidor que não realizar o cadastramento ou recadastramento, no tempo suficientemente adequado, no intuito de preservação do interesse público. Tratando-se de mandado de segurança,
a ausência de demonstração inequívoca, mediante prova pré-constituída, do direito líquido e certo invocado, implica a denegação da ordem.
(TJ-MT - MS: 00513468520158110000 51346/2015, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 03/09/2015, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 11/09/2015)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. REALIZAÇÃO DE NOVO PROCESSO SELETIVO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO. O Mandado de Segurança, ação constitucional, prevista no art. 5o, inciso LXIX, da CF, exige prova pré-constituída, não comportando, portanto, dilação probatória. Cabe a parte autora, desde já, juntar à inicial os documentos comprobatórios do ato indicado como ilegal ou abusivo, bem como de seu direito líquido e certo a amparar a concessão do
mandamus
.
Os autos desacompanhados de prova do ato atacado, bem como de outros documentos acerca do caso concreto, impede, inclusive, o conhecimento da questão. E, na ausência de elementos suficientes a demonstrar a existência de direito líquido e certo, a denegação da segurança se impõe
. (TJ/MT - N.U 0004801-74.2014.8.11.0037, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2017, Publicado no DJE 04/12/2017)

CONSTITUCIONAL - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - CARGO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - OBTENÇÃO DE NOTA SUFICIENTE PARA CLASSIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - ANTECIPAÇÃO DO RESULTADO FINAL - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - SEGURANÇA DENEGADA. O
mandado de segurança é ação constitucional instituída para proteger direito líquido e certo, exigindo-se prova pré-constituída como condição essencial à verificação da pretensa ilegalidade.
Não havendo prova pré-constituída de que obteve, na prova objetiva, realizada no processo seletivo de que participou, nota suficiente para a classificação, a denegação da ordem se impõe. A divulgação do resultado final do processo seletivo, em data diversa daquela constante do Edital, não implica, por si só, violação a direito líquido e certo defendido. (TJ/MT - N.U 0076992-97.2015.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/09/2015, Publicado no DJE 11/09/2015)

Em sintonia com o entendimento exposto pelo e. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REAJUSTE DE VENCIMENTOS BÁSICOS. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO OU FORMA DE CÁLCULO DE RENDIMENTOS. ALEGAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NOS AUTOS. PRECEDENTES. (...) V - Destarte, não existindo nos autos prova pré-constituída de que, de fato, existe disponibilidade orçamentária para a implementação do reajuste pretendido pela parte recorrente, mostra-se inviável o mandado de segurança, diante da impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança, visto que a ausência de prova pré-constituída importa na inadequação da via eleita, com a consequente denegação da ordem. VI - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no RMS: 53707 DF 2017/0070130-6, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2021)

Assim, não restando comprovado nos autos, através de prova documental pré-constituída as alegações do Impetrante capaz de infirmar a legalidade do ato administrativo impugnado, a denegação da ordem é medida que se impõe por inadequação da via eleita.

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021